Tribunal: TJPA
Processo: 0809435-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809435-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIELE DE SENA MACHADO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0809435-27.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FABIELE DE SENA MACHADO

(ADVOGADA KENIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

(SEM ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO DE PARCELA INCONTROVERSA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Fabiele de Sena Machado contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face de Banco Panamericano S/A, indeferiu pedido de tutela provisória para (i) emissão de carnê com valor incontroverso, (ii) autorização para depósito judicial e (iii) abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes. A agravante alegou existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, incluindo anatocismo, cobrança de taxas indevidas e juros superiores à média de mercado, e invocou precedentes do STJ e do CDC para pleitear a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não atendidos no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória de urgência para autorização de depósito judicial de valor reduzido exige prova inequívoca da probabilidade do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 300 e 1.015, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, REsp 1.061.530, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no AREsp 96169/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.02.2012; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 613.726/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.05.2015. Súmula 380/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809435-27.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FABIELE DE SENA MACHADO

(ADVOGADA KENIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

(SEM ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Fabiele de Sena Machado,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada em desfavor de Banco Panamericano S/A – indeferiu o pedido de tutela provisória de emissão de carnê com valor incontroverso e abstenção de negativação.

Em suas razões, alega a agravante ter identificado cláusulas abusivas no contrato, incluindo cobrança de taxas indevidas, prática de anatocismo e juros remuneratórios em desacordo com a média de mercado.

Requer a emissão de novo carnê com parcelas mensais de R$ 509,77 ou, alternativamente, autorização para consignação judicial, bem como a abstenção da instituição financeira de inscrevê-la em cadastros de inadimplentes e a imposição de multa em caso de descumprimento.

Sustenta o cabimento do agravo com base no art. 1.015, I, do CPC, e defende a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com base em precedentes do STJ e em decisões de outros Juízos estaduais que concederam medidas similares.

Aponta que o valor ofertado para depósito judicial é próximo ao contratado e que a manutenção do pagamento integral das parcelas nos moldes impugnados causaria dano irreparável. Invoca ainda os princípios do CDC, especialmente a nulidade de cláusulas abusivas e a possibilidade de revisão contratual, e argumenta que a inscrição em cadastros restritivos é medida abusiva diante da controvérsia judicial instaurada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para concessão integral da liminar pleiteada.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Certificada a não apresentação das contrarrazões.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0809435-27.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FABIELE DE SENA MACHADO

(ADVOGADA KENIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

(SEM ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em sede de primeiro grau, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para autorizar o depósito de valor tido por incontroverso e impedir a negativação do nome da agravante enquanto discute-se judicialmente cláusulas do contrato de financiamento.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), mitigado pela possibilidade de revisão judicial, especialmente quando presentes indícios concretos de abusividade ou desequilíbrio contratual.

A concessão de tutela antecipada, contudo, exige demonstração clara da probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano (
periculum in mora
), conforme estabelece o art. 300 do CPC.

Por sua vez, o Juízo de origem indeferiu o pedido liminar por ausência de prova inequívoca da abusividade, destacando que os encargos questionados (juros remuneratórios, capitalização e comissão de permanência) são permitidos pela jurisprudência do STJ, desde que pactuados e não abusivos – o que não se comprovou de plano.

Ilustrando o dito acima, reproduzo fragmento do ato judicial questionado, na fração de interesse:

“Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por FABIELE DE SENA MACHADO em face de BANCO PANAMERICANO S/A.

Da análise geral dos fatos, depreende-se que a parte autora defende que tomou conhecimento de sérias irregularidades no contrato celebrado para financiamento de veículo (HONDA, MODELO NXR160 BROS ESDD, COR PRETA, 2021, RENAVAM: 01260992613, PLACA: QVZ2E92, CHASSI: 9C2KD0810MR022225), como aplicação de taxas de juros diferentes das previstas, prática de anatocismo e cobrança de taxas abusivas, cobrança de comissão de permanência, dentre outros.

Diante disso, requereu, em sede de tutela provisória consignação/depósito dos valores que entende devidos, bem como por reflexo do julgamento e análise no mérito, que seja reduzido/reajustado o valor das parcelas, se for o caso, excluindo parte da cobrança que o autor entende indevida; que as cláusulas sejam consideradas abusivas e ilícitas, com a restituição total dos valores pagos a título destas tarifas, bem como que seja determinado que o requerido se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros protetivos ao crédito.

Juntou documentos.

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, concedo os benefícios da justiça gratuita nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Defiro a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Conforme se pode observar,
a matéria subjaz a entendimento consolidado por este magistrado, que se inclina ao respeito da livre pactuação dos contratos entre as partes, de modo que toda e qualquer matéria afeta a relação contratual de financiamento, como revisão e reajuste, seja apreciado quando da análise e julgamento do mérito.

De modo geral, cabe as informações e entendimentos que fundamentam esta decisão a título de esclarecimento do que se decidirá em seguida.

A antecipação de tutela é medida excepcional, motivo pelo qual deve ser utilizada com a devida cautela, devendo ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo (art. 300 do Código de Processo Civil).

Nesse sentido, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito, uma vez que a única prova constante dos autos que reforça as alegações do autor é um laudo de perícia contábil por ele apresentado, o qual é prova unilateralmente produzida e cujo conteúdo não pode ser avaliado sumariamente por este Juízo, por falta de habilidades técnicas para tanto.

Ora, o requerente questiona cláusulas contratuais que foram livremente pactuadas pelas partes e que estão em consonância com a atual jurisprudência do STJ, não se vislumbrando, a princípio, abusividade, o que será apurado posteriormente no curso da instrução.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não se pode falar de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios só pelo fato de a estipulação ultrapassar, por exemplo, 12% ao ano – como no presente. Ao contrário, a abusividade destes só pode ser declarada, caso a caso, à vista de taxa comprovadamente discrepante, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo.

Aliás, também é pacifico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é permitida a capitalização de juros pelas instituições bancárias,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFAS BANCÁRIAS. MORA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que a taxa de juros praticada pela Instituição bancária deveria observar a taxa média de mercado apurada pelo Banco central para o período de contratação, não sendo abusiva a taxa de juros pactuada. Rever este entendimento implicaria no reexame do acervo fático-probatório da demanda, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 do STJ.

2.
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
(REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 3. Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula nº 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula nº 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula nº 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 613.726/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015)

Destaque-se que o precedente citado se amolda perfeitamente ao caso, porquanto se trata igualmente de ação revisional de contrato com pacto de alienação fiduciária.

Conclui-se, desta forma, que inexiste abusividade liminarmente detectada na taxa de juros cobrada, assim como na capitalização de juros, na medida em que nos contratos bancários é permitida tanto uma como outra.

Não bastasse, as taxas de juros são fiscalizadas pelo Banco Central com vistas a controlar o consumo e a inflação, pelo que não pode o interesse particular sobrepor-se ao interesse coletivo, sobretudo quando não comprovou na inicial o desacordo entre a taxa média de mercado e a cobrada.

Sabe-se, também, que este não é um serviço necessário, portanto, cabia ao consumidor a opção da compra e a verificação de taxa menor existente no mercado, sendo certo que lhe foi dada a oportunidade de analisar os termos do contrato por ele assinado, tendo o autor ciência do valor das prestações fixas.

Impossível, pois, a concessão de liminar para que o autor deposite em Juízo os valores que entende como corretos, pois calculados partindo de premissas, a priori, incorretas, de modo que não se pode ignorar os termos do contrato celebrado entre as partes.

De mais a mais, falta probabilidade do direito em relação à pretensão relativa à retirada da negativação do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, pois a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de que não basta a discussão de débito para obstar a inclusão do devedor nos cadastros protetivos (Súmula 380, do STJ). Em casos tais, deve o inadimplente, além de ajuizar ação para questionar o débito e depositar o que entende devido, demonstrar que possui a aparência do bom direito a seu favor,
conforme se verifica do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CÂMBIO. MOEDA ESTRANGEIRA. DÓLAR-AMERICANO. DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA NACIONAL BRASILEIRA. EXCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do CPC, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 2. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, em sede de recurso especial representativo de controvérsia repetitiva, a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do nome do devedor no cadastro restritivo de crédito, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) houver ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b)
ficar demonstrado que a alegação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ
; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008). 3. Frente ao pedido de antecipação de tutela, não se pode obstar o julgador de analisar-se a verossimilhança das alegações, ao argumento de estar-se fazendo indevido julgamento antecipado do mérito, sob pena de esvaziar-se a própria dicção do art. 273 do CPC. Assim, não se verifica a alegada ofensa aos arts. 512 e 515 do CPC, não tendo havido, por parte do Tribunal de origem, ampliação da matéria objeto do recurso, tampouco decisão fora dos limites do que lhe foi devolvido pelo recurso de apelação. 4. Agravo regimental não provido (grifo nosso). (AgRg no AREsp 96169/SC; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0301215-9; Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA; Data do Julgamento: 28/02/2012; Data da Publicação/Fonte: DJe 05/03/2012)

Não custa também lembrar que a inscrição nos cadastros de proteção creditórios decorre do exercício de um direto regular do credor, limitável apenas no que ilegal e abusivo, não havendo nada nos autos que comprove tais condições.

Assim, diante de tais considerações, tenho que, in casu, em sede de cognição sumária, se afigura inviável o pedido, uma vez que não se mostram presentes os requisitos da tutela de urgência.

Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela postulada
”
(destaquei).

No caso, como se vê, Fabiele de Sena Machado não apresentou elementos suficientes para autorizar a medida excepcional pretendida, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida. A simples discussão judicial da dívida não obsta a negativação do nome da parte autora, conforme consolidado no STJ, que exige, além da ação judicial, a aparência do bom direito e o depósito do valor incontroverso.

Além disso, o deferimento da tutela para permitir o depósito em Juízo do valor reduzido equivaleria a provimento satisfativo de mérito, esvaziando o conteúdo principal da demanda.

Logo, não estão presentes os requisitos legais exigidos para concessão da medida antecipatória pleiteada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/01/2026